Tribunal: TJES
Processo: 5015244-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015244-11.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONE ANDRADE DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. CADÚNICO. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO. RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária para anulação de ato jurídico, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a autora não comprovou inscrição no CadÚnico e aufere renda decorrente de benefício previdenciário por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e a percepção de benefício previdenciário em valor inferior ao salário mínimo são fundamentos idôneos para afastar a presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual só pode ser infirmada por elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) não constitui requisito legal ou pressuposto necessário para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

A concessão da gratuidade de justiça não exige a demonstração de estado de penúria ou miserabilidade absoluta, mas apenas a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O recebimento de renda líquida inferior ao salário mínimo, somado à condição de desemprego e à isenção de imposto de renda, comprova a impossibilidade financeira de suportar os encargos do processo.

A assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão expressa do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de inscrição no CadÚnico não justifica, por si só, o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa natural.

Presume-se a hipossuficiência financeira da parte que comprova renda inferior ao salário mínimo e isenção de imposto de renda, na ausência de elementos que infirmem tal condição.

A contratação de patrono particular não obsta o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º, 3º e 4º; Decreto n.º 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIMONE ANDRADE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação ordinária para anulação de ato jurídico c/c pedido de tutela de urgência e pedido de indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que:
(i)
a inscrição no CadÚnico não é condição para a comprovação da hipossuficiência financeira;
(ii)
é desempregada, tendo sua renda advinda de benefício previdenciário por morte;
(iii)
não pode arcar com os custos processuais sem prejuízo para o próprio sustento e o do seus filhos menores.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo (id.15984668
)
.

Como dito naquela oportunidade, o art. 98,
caput
, do CPC, consoante cediço, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“Entendo que se a autora realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a autora é plenamente capaz e aufere renda mensal, oriundo de benefício previdenciário a que faz jus (ID 72552521), de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.”

Em situações análogas à presente, venho me manifestando no sentido de que, não obstante a inscrição no CadÚnico ou em programa de assistência social possa agregar força probante à alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, não consubstancia pressuposto elencado pela Lei para o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual não se revela acertada a negativa com espeque nesse único fundamento (ausência de inscrição nos programas).

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A meu sentir, a documentação acostada pela agravante, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau, revela sua impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais, pois demonstrado que sua renda advém de benefício previdenciário por morte, cujo valor líquido, após os descontos, equivale a R$ 1.245,00 (mil, duzentos e quarenta e cinco reais), ou seja, quantia inferior a um salário mínimo (id. 72552521-origem).

Não obstante, a recorrente ainda comprova, por meio de documentos idôneos, ser isenta do pagamento de imposto de renda (id. 72552517-origem), em como se encontrar atualmente desempregada, conforme CTPS juntada no id. 72552518 da ação originária, elementos que corroboram ao entendimento de que a parte é hipossuficiente na forma da lei, de forma em que o pagamento das custas processuais significaria importante prejuízo ao próprio sustento e de sua família.

Oportuno acrescentar, lado outro, que inexistem - ao menos neste momento processual - elementos objetivos e concretos capazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada pela parte recorrente, de sorte que, à míngua de indícios em sentido contrário, deve-se assegurar ao postulante o benefício postulado.

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Por fim, em que pesem as contrarrazões apresentadas, impende destacar que a assistência por advogado particular não constitui óbice à concessão da gratuidade da justiça,
conforme dicção expressa do

Art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil
, de sorte que, inexistindo nos autos elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a contratação de causídico privado, somada aos demais elementos delineados acima, é insuficiente para afastar o direito ao benefício constitucional da assistência judiciária gratuita.

Desse modo, ausentes elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para, reformando a r. decisão agravada, deferir o benefício da gratuidade de justiça a recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)